Tribunal: TJDFT
Processo: 0741064-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do concomitante julgamento do presente agravo de instrumento.
II. A Constituição da República fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o).
III. No caso concreto, regularmente intimada, a parte agravante deixou de apresentar os documentos exigidos para demonstração de sua hipossuficiência financeira (colacionada apenas a declaração de hipossuficiência), a par de certos indícios contraindicarem a concessão da gratuidade judiciária (residente em área nobre do Distrito Federal e pretensão de revisão de financiamento de veículo importado e estimado em mais de R$ 160.000,00). Dessa forma, o indeferimento da benesse constitui medida impositiva.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.